Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. FRAUDE. COMPRAS DE ALTO VALOR QUE EXTRAPOLAM O PERFIL DO CLIENTE. ENUNCIADO 479, DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO SOFRIDO NOS VALORES COMPROVADOS. MULTA. NÃO EXCESSIVA.
1. Ainda que o consumidor tenha sido induzido de forma fraudulenta a entregar o seu cartão a terceiros, se as movimentações questionadas foram realizadas em altos valores, e a instituição bancária, ao verificar a movimentação financeira atípica, não tomou qualquer medida de segurança, como o bloqueio temporário do cartão de crédito, resta configurada a sua negligência, pois possui tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
2. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Nos termos do art. 402, do CC, aquele que sofre danos em decorrência da conduta ilícita de terceiro tem o direito de ser ressarcido na exata medida daquilo que perdeu.
4. A finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la.
5. Apelo não provido.